Tribunal: TJDFT
Processo: 0713173-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE PONTOS COMERCIAIS. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADORA JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BLOQUEIO DE TODOS OS CRÉDITOS DO COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR NESTE ESTÁGIO PROCESSUAL. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POR IMPOSSIBILIDADE DOS MEIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PRESENTE. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com as alegações, a compradora sofreu constrição em seu crédito, em razão de bloqueio emanado na Justiça Trabalho, para pagamento de passivo trabalhista.
2. Neste estágio processual e com base nos elementos carreados nos autos, não se vislumbra seguramente o inadimplemento espontâneo. Ademais, estando em situação litigiosa as empresas e os imóveis ocupado, não seria prudente obstar a justiça obreira de acesso aos recursos para o pagamento da dívida trabalhista. E a reintegração da autora nos imóveis a colocaria em risco de responder pelo passivo consolidado, situação que igualmente não é a almejada. De qualquer sorte e para que a situação seja melhor esclarecida, deve-se aguardar o contraditório.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.